Tribunal: TCU
Processo: 047.500/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de solução de impressão industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Ackros Assessoria e Serviços Administrativos Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1768/2020, a cargo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Regional São Paulo, cujo objeto é a contratação de solução de impressão industrial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. reiterar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Regional São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 1768/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. o item 12.2 do edital se utilizou indevidamente do art. 83 da Lei 13.303/2016 como eventual fundamento para a abertura de processo administrativo com vistas à aplicação de sanções a meros licitantes, já que o aludido dispositivo legal trataria da aplicação de sanções administrativas em face, apenas, da inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a empresa estatal; 9.5. informar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Regional São Paulo e às sociedades empresariais Ackros Assessoria e Serviços Administrativos Ltda. (17.255.103/0001-03), representante neste processo, e Maxsys Brasil Comércio e Serviços Eireli (CNPJ 05.633.507/0001-04), representante no TC Processo 047.624/2020-5 , que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.